Tribunal: TJDFT
Processo: 0036883-07.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0036883-07.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOAO PEDRO DE AVILA, ESPÓLIO DE BENEDITA CARVALHO DE AVILA APELADO: IRANILDA AVILA SANTOS, IRANIR CARVALHO DE AVILA, JOSE CARLOS PEREIRA DE AVILA DESPACHO Verifica-se que a sentença foi publicada em 22/6/23 e, a partir de então, foram opostos 4 embargos de declaração, com a mesma fundamentação, objetivando o reexame da matéria, tendo sido, inclusive, reconhecido se tratarem de recursos manifestamente protelatórios, e aplicada a respectiva multa. Desse modo, em atenção ao artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a tempestividade da apelação interposta. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora